Tribunal: STF
Processo: AI 684067
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIMINAL.
   INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ao Supremo
   Tribunal Federal não é imposto aguardar o julgamento do agravo de
   instrumento interposto contra a decisão que não admitiu o
   recurso especial.
2. Repercussão geral da questão
   constitucional. Intimação do recorrente após 3.5.2007.
   Necessidade de demonstração formal. Requisito não observado.